Tribunal: STF
Processo: AI 716970
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
E MENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. USO ABSUSIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE IMEDIATO CUMPRIMENTO DA DECISÃO EMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 




I – Ausência de pressupostos para a oposição de embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado. 




II – Todos os recursos interpostos pelos embargantes possuem natureza meramente procrastinatória, sem qualquer conteúdo jurídico que viabilize o seu conhecimento, quanto mais o seu provimento. Tenta-se, na verdade, a todo custo, impedir o trânsito em julgado da condenação, com manobras processuais inadmissíveis e repudiáveis pelo nosso sistema processual-constitucional penal. 




III – A utilização de embargos de declaração, com finalidade meramente protelatória, autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 




IV – Embargos declaratórios rejeitados.